Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE . CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VEÍCULO EMPRESTADO E NÃO DEVOLVIDO. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com danos morais e perdas e danos, que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a reintegração do requente na posse do veículo descrito na inicial, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença pelo procedimento comum. 1.1. Nesta sede o requerido busca a reforma da sentença para que sejam excluídas as condenações impostas. Argumenta inexistir nos autos elementos que comprovem a propriedade do bem e documentos que provariam uma suposta divida de R$ 34.000,00, advinda da sociedade e que o carro objeto da lide teria sido dado em garantia para o pagamento. Rechaça a condenação em perdas e danos pontuando que tal pedido não fez parte da inicial, não constituindo causa de pedir.
2. Da reintegração de posse. 2.1. O Código Civil em seu artigo 1.196 considera possuidor todo aquele que exerce de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, pelo que se compreende que apesar de a apelante estar na posse direta do veículo, a posse indireta e domínio são do apelado. 2.2. É inconteste que a propriedade do veículo é do apelado, conforme fez prova os documentos colacionados nos autos, quais sejam, a nota fiscal, cédula de crédito bancário emitida pelo Banco Santander, tendo como devedor o segundo requerente e avalista o primeiro requerente e o certificado de registro de veículo. Ademais por meio da certidão simplificada, consta como pessoa jurídica e sócio administrador, os requerentes. 2.3. Ao mesmo tempo não consta dos autos qualquer acordo entabulado entre as partes acerca de suposto acerto financeiro advindos de sociedade. Observando-se a situação fática, a posse do apelante passou a ser injusta a partir do momento em que foi pedida a devolução do bem e houve a recusa, configurando nítida intenção de agir como dono por parte deste. 2.4. Conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo/extintivo do direito do autor, restando, portanto, irretocável a sentença que determinou a reintegração da posse ao segundo requerente.
3. Das perdas e danos. 3.1. O art. 555, inc. I, do CPC possibilita ao possuidor cumular o pedido possessório com o de perdas e danos. Já o art. 582 do CC dispõe que, nos contratos de comodato, os aluguéis são devidos a partir da constituição em mora do comodatário. 3.2. Portanto correta a sentença que entendeu por devida a indenização por perdas e danos experimentados pelo titular de direito durante o tempo que se viu privado do uso do bem, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.
4. Apelo improvido.